Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro de vulnerável, no contexto doméstico e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e (ii) se correta a fração de aumento relativa à continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelos depoimentos judicializados de informantes e testemunha.
4. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso concreto, é possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, tendo em vista que o acervo oral deixou claro que os abusos sexuais foram cometidos, no mínimo, em duas oportunidades, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 1/6 (um sexto) utilizado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.